Tribunal: STJ
Processo: 6010224-46.2024.4.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123541 - MG(2025/0477138-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: BAPTISTA GARIGLIO FILHO
ADVOGADO
: RODRIGO DE ASSIS FERREIRA MELO - MG094302
AGRAVADO
: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS.
ADVOGADOS
: ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO - SP160824
DIRCEU CARREIRA JUNIOR - SP209866
KAROLINE LANE LEMOS DA COSTA LIMA - SP279321
VANESSA ARBULU PITOL FERREIRA - SP350231
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à
falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida”. (AgInt no
, rel. Min. Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.439.852/MS
Quarta Turma, DJe de 18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
14/05/2026
20/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56962679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:22
Código de Controle do Documento: 6fdbcb46-cadc-43c0-8f68-1ec507451f91

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56962679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:22
Código de Controle do Documento: 6fdbcb46-cadc-43c0-8f68-1ec507451f91

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123541 - MG(2025/0477138-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: BAPTISTA GARIGLIO FILHO
ADVOGADO
: RODRIGO DE ASSIS FERREIRA MELO - MG094302
AGRAVADO
: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS.
ADVOGADOS
: ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO - SP160824
DIRCEU CARREIRA JUNIOR - SP209866
KAROLINE LANE LEMOS DA COSTA LIMA - SP279321
VANESSA ARBULU PITOL FERREIRA - SP350231
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à
falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida”. (AgInt no
, rel. Min. Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.439.852/MS
Quarta Turma, DJe de 18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BAPTISTA GARIGLIO FILHO contra
decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso
especial, nos seguintes termos (fls. 317-318):
(...)
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
.
Súmula 284/STF
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido
fundamento.
Documento eletrônico VDA56340049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:29
Código de Controle do Documento: 8b6fd2a6-ab89-4d2b-b789-7166e6103887

Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
.
Agravo em Recurso Especial
Em seu agravo interno, às fls. 322-332, a parte recorrente afirma, em síntese, que,
diferentemente do entendimento da Presidência do Tribunal
, no tópico 7 do recurso
a quo
especial de evento 52 há indicação expressa de violação ao artigo 114 do CPC e ao artigo 4° da
Lei Complementar n°
não existindo, no caso
, o óbice da
108/2001,
sub judice
.
Súmula no 284/STF
Acrescenta que, ao se analisar o agravo em recurso especial é possível dele extrair
os argumentos que impugnam especificamente o despacho denegatório do Presidente do e. TRF
da 6a Região no sentido de inexistir expressa indicação de artigos constitucionais ou legais
violados.
Em contrarrazões, às fls. 335-342, a parte agravada pede, além do não provimento
do recurso, seja aplicada a multa prevista no
§ 4o, do CPC, bem como seja majorada a
art. 1.021,
verba honorária.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido ao princípio da dialeticidade.
Documento eletrônico VDA56340049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:29
Código de Controle do Documento: 8b6fd2a6-ab89-4d2b-b789-7166e6103887

Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 317-318 deixou de conhecer
do recurso
), pois a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial,
(Súmula 182/STJ
considerando:
. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
Súmula 284/STF
especificamente o referido fundamento.
Todavia, em sede de agravo interno (fls. 322-332), a parte recorrente trouxe
argumentação genérica de que houve impugnação adequada às razões de inadmissão do REsp,
bem como que o recurso indica expressamente os dispositivos legais violados, motivo pelo qual
deveria ser afastado o óbice da Súmula 284/STF.
Ocorre que a parte agravante deixou de demonstrar as precisas razões pelas quais
o óbice apontado na decisão monocrática
) deveria ser superado.
(Súmula 182/STJ
Ainda que se alegue que indicou expressamente os dispositivos legais violados,
tal ponderação não torna o recurso admissível, pois é certo que a decisão ora impugnada não
aplicou o óbice da
, mas sim o da
, por ausência de impugnação
Súmula 284/STF
Súmula 182/STJ
específica aos fundamentos do
de admissibilidade do REsp. Assim, deveria a parte
decisum
insurgente combater frontalmente o óbice da Súmula 182 e não o da Súmula 284/STF.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”.
(AgRg nos EDv nos
, rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no
, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
, rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP
No mesmo sentido:
15/8/2024)
Documento eletrônico VDA56340049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:29
Código de Controle do Documento: 8b6fd2a6-ab89-4d2b-b789-7166e6103887

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de 16/8/2024)
Por oportuno, devo acrescentar que a incidência da multa prevista no artigo 1.021,
§ 4o, do CPC, pleiteada em contrarrazões, não é automática, não se tratando de mera decorrência
lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento
da aludida sanção - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe
que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de
tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva
ou protelatória, o que não se evidenciou na espécie.
Ademais, a interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual
se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC".
art. 85,
(AgInt no
, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
AREsp n. 2.818.074/AL
24/6/2025)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA56340049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:29
Código de Controle do Documento: 8b6fd2a6-ab89-4d2b-b789-7166e6103887

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.123.541 / MG
Número Registro: 2025/0477138-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10231552720224013800 60102244620244060000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BAPTISTA GARIGLIO FILHO
ADVOGADO
: RODRIGO DE ASSIS FERREIRA MELO - MG094302
AGRAVADO
: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS.
ADVOGADOS : ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO - SP160824
DIRCEU CARREIRA JUNIOR - SP209866
KAROLINE LANE LEMOS DA COSTA LIMA - SP279321
VANESSA ARBULU PITOL FERREIRA - SP350231
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - FERROVIÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BAPTISTA GARIGLIO FILHO
ADVOGADO
: RODRIGO DE ASSIS FERREIRA MELO - MG094302
AGRAVADO
: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS.
ADVOGADOS : ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO - SP160824
DIRCEU CARREIRA JUNIOR - SP209866
KAROLINE LANE LEMOS DA COSTA LIMA - SP279321
Documento eletrônico VDA56935275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:45:38
Código de Controle do Documento: 32e36102-2d72-4945-86b8-34aafd7bb31b

VANESSA ARBULU PITOL FERREIRA - SP350231
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:45:38
Código de Controle do Documento: 32e36102-2d72-4945-86b8-34aafd7bb31b